Tribunal: TJDFT
Processo: 0738919-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738919-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA FARIAS TRIGUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lucia Maria Farias Trigueiro contra a decisão de parcial acolhimento da impugnação, parcialmente modificada em sede de aclaratórios, no cumprimento de sentença 0703851-77.2023.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda Pública do DF). A matéria devolvida diz respeito (i)legitimidade da limitação do período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, referente à condenação oriunda do título executivo formado na ação coletiva no 32.159/97 (auxílio-alimentação). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 161219 na qual alega excesso de execução. Contraditório em ID 164187998. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença[1] proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença[2], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893[3], também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos [...] DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “Valor do Ticket Devido” de ID 161219155; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 155470063. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. [...] Trata-se de embargos de declaração opostos em ID 166053486 pela Exequente. Contraditório em ID 169214349. É a síntese. Decido. Quanto à questão da base de cálculo, este Juízo entendeu que "embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso". A despeito da parcela incontroversa, o C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.” (Sublinhei) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: "Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...)" Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHES PARCIAL provimento para determinar, tão somente, a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID 161219155, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “se o pagamento do benefício do tíquete alimentação somente foi restabelecido em maio/2002, consoante se observa da própria ficha financeira do agravante acostada no ID 155430882, fl. 18 dos autos originários, a qual demonstra a veracidade das alegações deduzidas, não restam dúvidas de que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, abarcando o período pleiteado pelo agravante”; b) “dúvidas não restam quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, bem como o presente caso seja analisado em consonância com a coisa julgada estabelecida no título exequendo”; c) “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos”. Pede (liminar e mérito) a concessão “de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No caso concreto, o título executivo teria sido formado na ação coletiva no 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA/DF (auxílio-alimentação), oportunidade em que o Distrito Federal foi condenado, conforme parte dispositiva da sentença: (...) ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Respeitante à limitação temporal da condenação estabelecida no título executivo, esta e. Turma Cível já firmou entendimento de que o período seria a data de supressão do benefício (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/97 (28 de abril de 1997), com fundamento no excerto extraído do inteiro teor do acórdão 730893, da 4a Turma Cível, proferido nos seguintes termos: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Desse modo, a limitação reconhecida na decisão ora revista está em consonância ao comando judicial fixado no julgamento da ação coletiva, o qual estaria abarcado pelo manto da coisa julgada (preclusão máxima). Nesse sentido, colaciono jugado da 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. EXCESSO CONSTATADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal. Nas razões recursais, o exequente, ora agravante, se insurge contra o ponto da decisão agravada que reconheceu o excesso executivo e excluiu determinadas parcelas do cálculo do crédito exequendo, em razão do marco temporal da condenação imposto no título executivo. 2. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática processual dos recursos repetitivos, pois o agravo em análise não discute necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. 3. Verifica-se que a condenação fixada no título exequendo diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997. 4. A decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação do executado, observou os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (Acórdão 1745719, 07182818820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. LIMITE TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Uma vez constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública ora apelante, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados, forçoso reconhecer a legitimidade desta para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. 2. A condenação lastreada no título exequendo se limita à data da supressão do benefício alimentação (janeiro/1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997, atendendo os limites da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1728631, 07141946920228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0738768-16.2022.8.07.0000 E 0741640-04.2022.8.07.0000 CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. VÍNCULO DA EXEQUENTE COM A EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO. MS 7.253/97. AGRAVO 0738768-16 PROVIDO. AGRAVO 0741640-04 E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. (...) 5.8. A ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. 5.9. Jurisprudência: "(...) 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico." (07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2023). (...) (Acórdão 1726805, 07387681620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator